Tribunal: TJDFT
Processo: 0709393-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709393-62.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO ROQUE NAVES DE CARVALHO, YOLITA NAIARA FREIRE DA SILVA, L. F. R. N. AGRAVADO: REAL E BENEMERITA ASSOCIACAO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Intime-se a Agravada AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, se manifestar sobre a petição de ID 70465875, que informa o descumprimento da liminar. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator